Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DIVISÃO DOS REQUISITÓRIOS NA PROPORÇÃO DE METADE PARA O IPREV/DF E METADE PARA O DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. § 2o DO ARTIGO 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. IRDR No 0717865-62.2019.8.07.0000 (TEMA No 15). DECISÃO MANTIDA.
1 – Por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15), a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente para discutir a controvérsia quanto à possibilidade de “expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Apreciando o mérito do paradigma, a Câmara de Uniformização, por maioria, firmou a seguinte tese para os fins de orientação jurisprudencial a ser observada por esta Corte de Justiça: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015. 01.1. 125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”.
2 – A responsabilidade do Distrito Federal em relação às obrigações do IPREV/DF é subsidiária, conforme expressamente estabelecido no § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.
3 – Não tendo o título executivo judicial abordado a natureza e nem os limites da responsabilidade de cada um dos ora Agravados (IPREV/DF e DF), e havendo, por outro lado, previsão legal expressa quanto à responsabilidade apenas subsidiária do DF (§ 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008), conclui-se que a decisão agravada, que rejeitou a pretensão de divisão dos requisitórios na proporção de metade para cada um dos Agravados, foi proferida de acordo com o normativo que disciplina a matéria, não havendo de se falar em ofensa à coisa julgada e/ou a quaisquer dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo Agravante.
4 – A responsabilidade do DF, subsidiária, exsurgirá na hipótese de insuficiência de recursos/inadimplemento da obrigação pelo IPREV/DF.
Agravo de Instrumento desprovido.